Tribunal: TJBA
Processo: 8036417-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-05
Data de publicação: 2025-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8036417-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALBER DA COSTA REIS

Advogado(s): CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS, LORENA SANTOS DA ANUNCIACAO

APELADO: BAVIERA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s): EMANUELA POMPA LAPA, JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, EDUARDO FERRAZ PEREZ, RICARDO MEYER PEREZ

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. INVIABILIDADE DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais proposta por consumidor contra concessionária e fabricante de veículo automotor, sob a alegação de defeito no câmbio do automóvel adquirido. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso do autor; (ii) estabelecer se a ausência de prova pericial, inviabilizada pela alienação do veículo antes da realização da perícia, afasta a responsabilidade das rés pelos supostos vícios do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do autor preenche os requisitos de admissibilidade, pois impugna a sentença e seus fundamentos, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

4. A responsabilidade do fornecedor por vícios do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exige a comprovação do defeito alegado.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de fornecer elementos mínimos para a demonstração do vício do produto.

6. A alienação do veículo pelo autor antes da produção da prova pericial impediu a verificação da origem do defeito alegado, transferindo-lhe o ônus da prova quanto à falha de fabricação.

7. A inexistência de prova pericial apta a demonstrar a origem do defeito impossibilita a responsabilização da concessionária e do fabricante, ensejando a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de fornecer elementos mínimos que viabilizem a demonstração do vício do produto.

2. A alienação do bem antes da produção da prova pericial impossibilita a verificação da origem do defeito e transfere ao consumidor o ônus de demonstrar a falha de fabricação.

3. A ausência de prova pericial apta a demonstrar o defeito de fabricação impede a responsabilização do fornecedor pelo vício do produto.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8036417-94.2020.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Walber da Costa Reis e, como apeladas, a Baviera Veículos Ltda. e a Volskwagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da
Silva

Relator
a

Procurador(a) de Justiça